Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005478-23.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- RENILSON JOAO DE FREITAS
AGRAVADOS:- DARCY MACIEL COSTA e DEBORA PEREIRA LUCAS
Agravo de Instrumento n. 1005478-23.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Execução para a Entrega de Coisa Incerta, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava o arresto de imóveis dos agravados, bem como a intimação do arrendatário para que se abstenha de efetuar qualquer pagamento aos devedores com o consequente arresto do produto ali cultivado.
O agravante alega que os agravados estão dilapidando o patrimônio para não quitar o débito.
Diz que em outro feito contra o mesmo devedor, ficou comprovado o desvio dos grãos que eles tinham em depósito, em nome de terceiros, justamente para inviabilizar o cumprimento da determinação judicial.
Descrevem diversas situações que poderiam indicar a má-fé dos agravados.
Afirmam que tramitam várias ações contra eles, inclusive um inquérito policial por crime de estelionato.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o arresto de bens dos agravados, proferido nos seguintes termos:
(...)
In casu, o fumus boni iuris restou evidenciado pelos documentos coligidos a inicial, os quais demonstram a existência da dívida decorrente do Instrumento Particular de Confissão de Dívida (id. 67385391), no qual os executados se comprometeram a entregar o total de 2.346 (duas mil, trezentos e quarenta e seis) sacas de soja de 60 kg cada, até o prazo final de 15/06/2020.
Já quanto ao segundo requisito - “periculum in mora” que, em consonância com o exequente, reside na possibilidade de insolvência, de esvaziamento patrimonial, e a prática de condutas temerárias aptas à frustração do pagamento do Exequente no curso desta execução não vislumbro o preenchimento no caso em comento.
A despeito de tais alegações algumas considerações devem ser tecidas a fim de examinar o cenário fático em questão.
Sabe-se que o fato dos executados figurarem em algumas demandas executivas e possuir pendências junto ao órgão de restrição ao crédito não possui o condão, por si só, de evidenciar a insolvência destes ou ainda a ocorrência de fraude e/ou dilapidação patrimonial, sendo que tais situações não restaram demonstradas nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar no deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar. (Id 122466453 - Pág. 4)
Em se tratando de arresto, além dos requisitos gerais das medidas cautelares, é necessária a presença de indícios de que os devedores estejam em situação de insolvência ou dissipando bens de modo a fraudar credores, fato que, apesar dos argumentos do agravante, não ficou demonstrado nos autos, mesmo porque, ao que consta eles têm vários imóveis.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados. Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator